Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-56.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. O agravante pretende a suspensão dos efeitos da exoneração e sua conversão em declaração de vacância do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Proferida sentença no processo originário pela improcedência do pedido.
3. A jurisprudência da Turmas Recursais firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, objeto do agravo.
4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados.
5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.